Tribunal: STF
Processo: AI 140862
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-19
Data de publicação: 1992-05-19

Ementa:
ICM. COBRANÇA SOBRE A VENDA DO  PRODUTO  MINERAL  DENOMINADO
"AGUARRAS".  PRETENSAO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL INACOLHIDA.
         Definido  pelo  Decreto-lei  federal  n.   1296/76   que   a
"aguarras" sofre incidencia do imposto único de competência da União,
obviamente que tal incidencia exclui a de qualquer outro tributo,  só
podendo   ser   afastada   mediante   previa   declaração   de    sua
inconstitucionalidade, tendo-se em vista o que a respeito preceitua o
artigo 21, inciso VIII, da Constituição de 1969, a época incidente.
         Agravo regimental improvido.